Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma contradição pode ser reconhecida. A matéria relativa ao argumento da embargante de que não houve inadimplemento, pois o crédito titularizado pela embargada teria sido novado (consequentemente, extinto) com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo PDG sequer foi tratada pela decisão agravada, que teve por objeto o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos de incidente instaurado no bojo de cumprimento de sentença.
3. Tampouco há que se falar em omissão do acórdão. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que manter a decisão psela qual deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante. E ao contrário do alegado pela agravante, não há que se falar em responsabilidade de terceiros nos termos do artigo 6o-C da Lei 11.101/2005, porquanto restou reconhecida, como se viu, a existência de grupo econômico.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.